Tribunal: TJES
Processo: 5004572-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004572-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANA GOMES FEITOZA
AGRAVADO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo a quo indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUZANA GOMES FEITOZA
contra r. decisão proferida no ID 23541832 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido liminar” registrada sob o n. 5020914-96.2022.8.08.0012, ajuizada pela Agravante em desfavor de
BANCO BV S/A.

Em suas razões (ID 4884267), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que a decisão se baseou no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) utilizado para o pagamento do consórcio, contudo, trata-se de montante pertencente ao seu companheiro, que lhe repassou o valor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Apesar de devidamente intimada para contrarrazões (ID 5181555), a Agravada não se manifestou.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUZANA GOMES FEITOZA
contra r. decisão proferida no ID 23541832 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido liminar” registrada sob o n. 5020914-96.2022.8.08.0012, ajuizada pela Agravante em desfavor de
BANCO BV S/A.

Em suas razões (ID 4884267), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que a decisão se baseou no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) utilizado para o pagamento do consórcio, contudo, trata-se de montante pertencente ao seu companheiro, que lhe repassou o valor.

Apesar de devidamente intimada para contrarrazões (ID 5181555), a Agravada não se manifestou.

Pois bem.

Sem embargo da decisão proferida pelo juízo
a quo
, entendo que o pronunciamento recorrido deve ser declarado nulo. Explica-se.

Do compulsar do andamento processual dos autos do processo de origem, verifica-se que o Magistrado indeferiu a gratuidade de justiça sem, contudo, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesses termos, houve
error in procedendo

pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça antes mesmo de oportunizar a Agravante a acostar aos autos documentos que comprovem os pressupostos para fazer jus à concessão do benefício.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041 Agravante: Luzia Santanna Altoe Agravados: Eduardo de Freitas da Mota, Terezinha Silotti Simer e Jorge Luiz Altoe Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo . 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDEFERIMENTO DE PLANO IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO ANULADA. 1 De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido. 3 Recurso conhecido. 4 Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004519, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante disso, deve o magistrado
a quo
oportunizar o Agravante a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 99 da legislação processual civil, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
a
nulo
a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido a Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - 25/07/2023